Tribunal: TJES
Processo: 5006643-21.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2023-09-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006643-21.2022.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A.

AGRAVADO: MATHEUS ABREU SALLES e outros

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO – RESPONSABILIDADE CIVIL – OBRIGAÇÃO ALIMENTAR – GENITOR FALECIDO – ACIDENTE DE TRÂNSITO – INDÍCIOS SUFICIENTES DA CULPA DO PREPOSTO DA EMPRESA AGRAVANTE – OMISSÃO – VÍCIO NÃO IDENTIFICADO – ADOÇÃO DE PREMISSAS QUE AFASTAM OS ARGUMENTOS RECURSAIS – INSURGÊNCIA CONTRA O RESULTADO DO JULGAMENTO – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA PELA VIA INADEQUADA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.
Os embargos de declaração se inserem na categoria de recursos com fundamentação vinculada, pois são cabíveis para integrar ou aclarar a decisão embargada quando esta é infirmada por ao menos um dos seguintes vícios: omissão, obscuridade ou contradição, bem como para sanar erro material existente no julgado (art. 1.022 do CPC).

2.
Os elementos mencionados pelo voto de relatoria concedem segurança quanto ao reconhecimento do direito dos embargados à manutenção da verba alimentar que era de responsabilidade de seu genitor, de modo que o requisito de irreversibilidade da medida deve ceder frente a necessidade dos beneficiários da verba.

3.
Quanto aos demais argumentos (falta de prova de sua efetiva percepção, cessação com a maioridade dos alimentandos e a condição financeira da genitora dos agravados), restam expressamente afastados a partir da premissa adotada pelo v. acórdão embargado de que a obrigação alimentar foi devidamente comprovada, assim como deve ser mantida até que os agravados atinjam a idade de 24 (vinte e quatro) anos, situação que inclusive se avizinha, considerando que ambos demonstraram que frequentam instituição de ensino superior.

4
.

Recurso conhecido e improvido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a colenda Segunda Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e das notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, CONHECER do recurso de embargos de declaração e, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do eminente Desembargador relator.

Órgão julgador vencedor
: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / 025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 028 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal
VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
028 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, cuidam os autos de embargos de declaração opostos por
SUZANO S/A
em face do v. acórdão proferido no evento nº 4619574, exarado por esta colenda Segunda Câmara Cível, que, à unanimidade de votos, conheceu e deu parcial provimento ao recurso de agravo de instrumento interposto anteriormente pela embargante, para fixar o atingimento da idade de 24 (vinte e quatro) anos pelos agravados, individualmente considerados, como termo para cessação da obrigação alimentar atribuída à empresa recorrente.

Em suas razões recursais (evento nº 4736076), a embargante alega, em síntese, que houve omissão sobre os seguintes argumentos recursais:
(i)
“os agravados fundamentam seu pedido de urgência para concessão da liminar ao argumento de que eram beneficiários de pensão mensal arcada pelo genitor no valor de 1,5 salário-mínimo para cada. Contudo, não trazem nenhum comprovante de pagamento, extrato bancário, ou qualquer outro documento que demonstre o efetivo recebimento do valor pleiteado” (fl. 02);
(
ii
)
“o dever de arcar com o pensionamento mensal imputado judicialmente ao genitor cessou quando os autores completaram 18 anos de idade, não havendo nenhuma prova no feito de que o pensionamento continuou ocorrendo após o termo final fixado na ação de separação” (fl. 03);
(
iii
)
“a genitora dos agravantes é servidora pública do TJES, no cargo de analista judiciária, exercendo atualmente a função gratificada de chefe de secretaria, cujos vencimentos líquidos alcançam a elevada monta de R$28.028,26” (fl. 03);
(
iv
)
“a tutela é irreversível, uma vez que o depósito da pensão mensal de tais valores em juízo certamente será utilizado pelos agravados, sem haver a possibilidade de a agravante reaver tais valores” (fl. 03).

Inicialmente, destaco que os embargos de declaração se inserem na categoria de recursos com fundamentação vinculada, pois são cabíveis para integrar ou aclarar a decisão embargada quando esta é infirmada por ao menos um dos seguintes vícios: omissão, obscuridade ou contradição, bem como para sanar erro material existente no julgado (art. 1.022 do CPC).

Nesse contexto, observa-se que o v. acórdão embargado, fundamentado na prova documental constante dos autos, principalmente nos fortes indícios de que o acidente que vitimou o genitor dos agravados foi provocado por culpa do condutor responsável pelo veículo de propriedade da empresa agravante, concluiu por lhe atribuir a obrigação alimentar estipulada em favor de
MATHEUS ABREU SALLES
e

FELIPE ABREU SALLES
.

Os elementos mencionados pelo voto de relatoria concedem segurança quanto ao reconhecimento do direito dos embargados à manutenção da verba alimentar que era de responsabilidade de seu genitor, de modo que o requisito de irreversibilidade da medida deve ceder frente a necessidade dos beneficiários da verba. Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA ANTECIPADA EM CARÁTER ANTECEDENTE. ACIDENTE DE TRÂNSITO. FIXAÇÃO DE ALIMENTOS PROVISIONAIS PARA AS VÍTIMAS. CABIMENTO. PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. IRREVERSIBILIDADE DA MEDIDA. VERBA DE NATUREZA ALIMENTAR. PRINCÍPIO DO MAL MAIOR. APLICAÇÃO. MINORAÇÃO DA OBRIGAÇÃO. POSSIBILIDADE. PLANO DE SAÚDE E CUSTEIO DE TRATAMENTOS NÃO ABRANGIDOS PELO PLANO. INDEFERIMENTO. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos a evidenciarem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, se reversíveis os efeitos da decisão. Cabível a fixação de alimentos provisionais quando há nos autos elementos capazes de gerar convicção dos fatos narrados, em análise perfunctória da questão, própria do juízo de cognição superficial das medidas antecipatórias. Considerando que as Autoras encontram-se usufruindo dos serviços prestados pelo SUS e pela Unimed, não se vislumbra, por ora, risco de dano a compelir a Ré à contratação de plano de saúde para cada vítima e o custeio dos demais tratamentos não abrangidos pelo plano. (TJMG; AI 1519994-34.2022.8.13.0000; Décima Oitava Câmara Cível; Rel. Des. Habib Felippe Jabour; Julg. 27/09/2022; DJEMG 27/09/2022)

AGRAVO INTERNO. PROCESSO CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. INSURGÊNCIA CONTRA DECISÃO DO RELATOR QUE DEFERIU O PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA RECURSAL COM FIXAÇÃO DE ALIMENTOS PROVISIONAIS. PROBABILIDADE DO DIREITO DE RECEBIMENTO DE ALIMENTOS PROVISIONAIS DA AGRAVADA VERIFICADA EM SEDE DE COGNIÇÃO SUMÁRIA. FALECIMENTO DO PROVEDOR DA FAMÍLIA NO EVENTO DANOSO. FORTES INDÍCIOS DA CULPA EXCLUSIVA DO AGRAVANTE. REQUISITOS DO ARTIGO 300 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL PRESENTES. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECURSO DESPROVIDO. 1. Em sede de cognição sumária, denota-se que restam preenchidos os requisitos do artigo 300 do Código de Processo Civil, ao passo que as provas acostadas aos autos apontam a culpa do agravante no acidente de trânsito, pois realizou conversão à esquerda em rodovia de mão única, sem observar a preferência do condutor da motocicleta, resultando na morte do pai da agravada que é menor de idade, de modo que são cabíveis os alimentos provisionais para garantir o sustento da infante. Além disso, quanto ao requisito da irreversibilidade da medida, aplica-se o princípio da ponderação dos princípios constitucionais, eis que levando em conta a necessidade de alimentos da menor, que perdeu o pai tragicamente, a interpretação do requisito da irreversibilidade deve não deve ser restritiva, a fim de resguardar bem jurídico de maior valor e a efetividade da prestação jurisdicional. 2. Decisão que deferiu a tutela antecipada recursal mantida. 3. Recurso desprovido. (TJPR; AgInt 0058029-27.2020.8.16.00001; Campo Largo; Nona Câmara Cível; Rel. Des. Roberto Portugal Bacellar; Julg. 04/12/2022; DJPR 05/12/2022)

Quanto aos demais argumentos (falta de prova de sua efetiva percepção, cessação com a maioridade dos alimentandos e a condição financeira da genitora dos agravados), restam expressamente afastados a partir da premissa adotada pelo v. acórdão embargado de que a obrigação alimentar foi devidamente comprovada, assim como deve ser mantida até que os agravados atinjam a idade de 24 (vinte e quatro) anos, situação que inclusive se avizinha, considerando que ambos demonstraram que frequentam instituição de ensino superior.

Assim, verifica-se que a parte embargante se insurge contra o resultado do julgamento por via imprópria, já que tenta rediscutir os fundamentos do
decisum
deste órgão colegiado. Nesse diapasão:

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. MERO INCONFORMISMO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil (CPC), é cabível a oposição de Embargos de Declaração em face das decisões judiciais nas quais for observada obscuridade, omissão, contradição ou erro material. 2. O decisum objurgado explicitamente consignou que mera juntada da cédula de crédito bancário de n. 403.503.322 se mostra insuficiente para suprir a demanda em questão, considerando a necessidade não apenas a exibição dos contratos anteriores, renegociados por força da avença objeto da lide, como também de eventual produção de perícia. 3. A pretensão alusiva à revisitação os pontos que já foram apreciados no acórdão posto em xeque evidencia o mero inconformismo da parte, não sendo os aclaratórios a via adequada para tal discussão. 4. Recurso conhecido e não provido. (TJES, Classe: Embargos de Declaração Cível Ap, 035170301317, Relator: RAPHAEL AMERICANO CÂMARA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 21/03/2023, Data da Publicação no Diário: 03/04/2023)

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. Na forma preconizada pelo artigo 1.022, do Novo Código de Processo Civil, preconiza o cabimento de Embargos de Declaração, quando a Sentença ou Acórdão restarem eivados dos vícios de omissão, contradição ou obscuridade. II. Na hipótese, verifica-se que a matéria restou suficientemente enfrentada, havendo concluído esta Egrégia Segunda Câmara Cível no sentido de que uma vez revogada a Assistência Judiciária Gratuita nos autos, operam-se os efeitos de forma ex tunc. III. As razões aclaratórias não apontam contradição interna do julgamento, mas reportam-se à argumentação, sob a ótica dos Recorrentes, de equívoco de julgamento, o que deve ser objeto de irresignação através da via recursal própria. IV. A via recursal dos Embargos de Declaração - especialmente quando inocorrentes os pressupostos que justificam a sua adequada utilização - não pode conduzir, sob pena de grave disfunção jurídico-processual dessa modalidade de recurso, à renovação de um julgamento que se efetivou de maneira regular e cuja Decisão não se ressente de qualquer dos vícios de obscuridade, de omissão ou de contradição. V. Recurso conhecido e desprovido. (TJES, Classe: Embargos de Declaração Cível Ap, 011219000186, Relator: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Relator Substituto: ANA CLAUDIA RODRIGUES DE FARIA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 04/10/2022, Data da Publicação no Diário: 17/10/2022)

Pelo exposto,
CONHEÇO
dos recursos de embargos de declaração e, nos méritos,
NEGO-LHE
S
PROVIMENTO
, mantendo na íntegra os termos do v. acórdão hostilizado.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Eminente Relator.

VOTO VOGAL: DESEMBARGADOR RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

ACOMPANHO O VOTO PROFERIDO PELO EMINENTE DES. RELATOR